Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739082-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO MARCOS MENDES NASCIMENTO IMPETRANTE: JUDIS DIEGO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO MARCOS MENDES NASCIMENTO contra decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. No presente habeas corpus, o impetrante explica que o paciente foi autuado pelo delito de tráfico de drogas após admitir, ainda em sede policial, a posse e a comercialização da substância apreendida. Destaca que o foco da investigação era a senhora Rosa Soares de Carvalho, esposa do Paciente, contra quem recaíam as denúncias anônimas. Alega que, ao contrário do afirmado pelo d. Juízo a quo, não houve investigação concreta que pudesse confirmar a existência de uma suposta atividade criminosa duradoura ou estável. Entende que houve incoerência na decisão do Juízo a quo, pois negou ao Paciente a aplicação de cautelares sob o argumento de que seu endereço coincidiria com o local da apreensão, o que permitiria eventual continuidade do tráfico. Entretanto, esse mesmo endereço foi aceito para a senhora Rosa cumprir prisão domiciliar, determinada nos mesmos autos e pelo mesmo magistrado. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce ocupação lícita e tem bons antecedentes. Ressalta que houve apreensão de pequena quantidade de cocaína (11,50g). Com esses argumentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do magistrado singular acerca da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo decretou a prisão preventiva (id. 76195671): “(...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A investigação que antecedeu a prisão foi minuciosamente detalhada pelos condutores do flagrante. Foi encontrada droga na residência em que o custodiado vivia com sua companheira (a qual teve sua prisão preventiva decretada ontem, no mesmo ato convertida em prisão domiciliar em razão de sua debilidade física). Os relatos prévios indicavam que o local era ponto de venda de drogas. O usuário abordado confirmou ter adquirido droga naquele local diretamente do flagranteado. Este assumiu perante autoridade policial a autoria do delito. A quantidade e a nocividade de droga apreendida não são insignificantes. A investigação prévia aponta para duradoura e estável atividade de venda de entorpecentes, ao longo de anos. Embora o custodiado seja primário, a garantia da ordem pública exige, assim, a decretação da prisão, para cessar o tráfico e consequente garantia da ordem pública. Ressalto que as condições que justificaram a concessão da prisão domiciliar à esposa da esposa do custodiado são personalíssimas. Seus problemas de saúde justificaram a prisão domiciliar, mas não há prova de que não possa, em sua residência, prover suas necessidades básicas sem auxílio de seu marido. Não há cautelar menos gravosa, porque o tráfico era praticado na própria residência do custodiado. A autorização para que ele lá retorne, consequência da concessão de liberdade provisória, reestabeleceria as condições para que a prática delitiva continuasse, situação que, como visto acima, é inadmissível para a garantia da ordem pública. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTONIO MARCOS MENDES NASCIMENTO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...)” Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, apesar dos argumentos do impetrante, a supracitada decisão está amparada em fundamentos idôneos. Em síntese, o paciente e sua esposa foram presos em flagrante por praticar, ao menos em tese, o crime de tráfico de drogas na residência do casal. Inicialmente, há indícios suficientes de autoria, tendo em vista que, na Delegacia de Polícia, o próprio paciente confessou que vendia entorpecentes na sua residência. Ademais, o usuário detido pela polícia confirmou que havia comprado drogas com um homem que estava na residência objeto da diligência policial. Ao contrário do que sustenta o impetrante, a quantidade de entorpecente apreendida (cerca de 11g de cocaína) não é irrisória, especialmente quando considerado que houve a apreensão de relevante quantidade de dinheiro em espécie na residência do casal. Assim, presente o fumus comissi delicti. Ademais, ao menos em exame preliminar dos autos, está presente também o periculum libertatis. Isso porque os elementos de informação apontam que o paciente e sua esposa já eram monitorados há bastante tempo pela polícia em razão de diversas denúncias anônimas que apontavam a residência do casal como ponto de tráfico de drogas. Apesar do que alega o impetrante, há informação nos autos de que as denúncias anônimas apontavam nominalmente o paciente Antônio Marcos como envolvido no tráfico de drogas (id. 76195699, p.6). Ao menos pelo que se pode apurar nesse momento processual, o paciente, apesar de ser primário, atuava, ao menos em tese, de forma estável e duradoura no tráfico de drogas, agindo por longo período de tempo e com um modus operandi já consolidado e bem estruturado, demonstrando que a prisão preventiva se faz necessária por ser a única medida capaz de encerrar a prática criminosa e, consequentemente, garantir a ordem pública. Tendo em vista que o paciente, ao menos em tese, praticava a traficância em sua residência, sua soltura significa, pelo menos nesse momento processual, permitir acesso à estrutura necessária à prática do tráfico de drogas e, consequentemente, a retomada do seu modus operandi. Em outras palavras: se a residência é o local onde o paciente, ao menos em tese, praticava o tráfico de drogas, autorizar a sua soltura significa, a meu ver, autorizar seu retorno à criminalidade. Apesar do que afirma o impetrante, a situação do paciente e da sua esposa são, ao menos em tese, distintas, uma vez que a companheira do paciente possui diversos problemas de saúde comprovados por laudo médico, razão pela qual a prisão domiciliar era a única alternativa à disposição do d. Juízo a quo. Diferentemente, o paciente, ao menos em tese, não possui qualquer situação que o impeça de cumprir a prisão preventiva. Assim, ao menos pelo que se pode apurar dos autos, não há incoerência na decisão do d. Juízo a quo. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da ordem em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora